Tribunal: TJES
Processo: 5009749-41.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009749-41.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MEIRYELE SANTOS ALVARENGA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA NA EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE ANÁLISE DA EMENDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta por Dacasa Financeira S. A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (em liquidação extrajudicial) contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada contra consumidora inadimplente, sob fundamento de que a parte autora não teria apresentado os documentos mínimos exigidos para viabilizar a análise do pedido, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a autora, após ser intimada para emendar a petição inicial, efetivamente apresentou documentos suficientes à instrução da demanda, especialmente à luz dos requisitos da Resolução CMN nº 3.919/2010 e do art. 320 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A apresentação de faturas com discriminação de compras e encargos permite a reconstituição da evolução do débito e demonstra, ainda que de forma inicial, a existência de relação jurídica capaz de justificar o ajuizamento da ação de cobrança.

4.
A autora foi regularmente intimada para emendar a petição inicial e, no prazo assinalado, juntou aos autos as faturas que demonstram o histórico das transações realizadas pela consumidora, incluindo valores, eventos e encargos.

5.
A sentença recorrida partiu de premissa fática equivocada ao afirmar a ausência de emenda adequada, desconsiderando a documentação efetivamente acostada aos autos.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a apresentação de faturas com discriminação de compras atende ao requisito mínimo de prova do crédito, permitindo o regular processamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A juntada de faturas detalhadas contendo a discriminação das compras, encargos e evolução do débito constitui documentação suficiente para instruir a petição inicial em ação de cobrança fundada em dívida de cartão de crédito.

2.
A extinção do processo por ausência de emenda da inicial é indevida quando a parte autora comprova o cumprimento da determinação judicial com a apresentação dos documentos exigidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Resolução CMN n. 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5002264-90.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5009749-41.2022.8.08.0048
.

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL).

APELADA: MEIRYELE SANTOS ALVARENGA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Dacasa Financeira S. A. -
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
(e
m Liquidação Extrajudicial
)

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 14648226, proferida
nos autos da “ação
de cobrança
”
ajuizada
por ela em face de
Meiryele Santos Alvarenga
,
que
julgou “extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC
”
(fl. 03)
.

Conforme relatório da r
espeitável
sentença,

“
Cuida-se de ação pelo rito comum ajuizada pela Dacasa Financeira S/A para a cobrança de supostos débitos oriundos de dívidas de cartão de crédito do(a) consumidor(a), ora requerido(a).

Decisão proferida nos autos indeferindo a gratuidade da justiça e determinando à autora a apresentação de documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC).

Devidamente intimada, a parte autora se manifesta, nos seguintes termos: i) foram cumpridos os requisitos previstos na Resolução n.º 3.919/2010; ii) há discriminação dos limites de compra, de utilização do crédito pessoal e os encargos financeiros do período e subsequente, o CET e o gasto do consumidor”.

Nas razões recursais
(id 14648227)
a

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“cumpriu o comando judicial de ID n°14386434 de maneira satisfatória, tendo em vista que foi apresentado no petitório de ID n° 20073421 os gastos realizados por evento, inclusive, quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados de forma segregada e a data do inadimplemento original”
(
fl
. 04)
;

2
)
as faturas colacionadas aos autos
demonstram e discriminam
os encargos financeiros
aplicados
, atendendo aos requisitos da
Resolução CMN 3.919/2010
(
fl.
06)
; 3)
“o Juízo
a quo
proferiu sentença em contrassenso do que está preconizado no ordenamento jurídico pátrio, uma vez a proferiu sentença indeferindo a petição inicial, contudo, anteriormente não foi claro e expresso, não indicando com precisão o que deveria ser corrigido, não podendo transferir esse ônus para esta Apelante”
(
fl
. 08)
;
e 4)
“foram realizados pagamentos reiterados no período de 04/10/2017 até 10/05/2019”,
não sendo “
crível que alguém realize pagamentos reiterados por todo este lapso temporal e não tenha contratado o serviço”
(
fl
. 11)
.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a “sentença guerreada, devido à falta de clareza pelo Juízo a quo, visto que a petição inicial foi distribuída com todos os documentos necessários e essências para tal” (id 14648227, fl. 13).

A questão devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se a verificar se a petição inicial, após a manifestação da autora em sede de emenda, encontra-se instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O MM. Juiz de primeiro grau determinou, por meio da respeitável decisão de id 14648219, intimação da parte autora para, no prazo de quinze dias, emendar a petição inicial mediante apresentação de documentação que atendesse os requisitos da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central, em especial o detalhamento dos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original.

Dada essa oportunidade à autora-apelante, posteriormente, como fundamento base da respeitável sentença extintiva (id 14648226), o magistrado considerou que a “ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC”, extinguindo o feito ante “a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado”.

Contudo, a análise acurada da cronologia processual revela que a premissa fática da qual partiu o ilustre magistrado sentenciante para extinguir o feito não se sustenta. Isto porque após intimada para emendar a inicial, a instituição financeira autora colacionou aos autos as faturas de ids 14648221 e 14648222, que remontam ao início do relacionamento contratual.

Adentrando no mérito da suficiência documental, observa-se que as faturas juntadas aos autos (ids 14648221 e 14648222) apresentam, de forma cronológica, o detalhamento das transações efetuadas pela consumidora. Tal detalhamento permite a reconstituição da evolução do débito, desde as compras individuais e parceladas até a consolidação do saldo devedor que, por inadimplemento, foi sendo acrescido dos encargos contratuais.

Nesta ordem de ideias, este egrégio Tribunal de Justiça entende que “A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida” (TJES; AC 5002264-90.2022.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Data da publicação: 18-03-2024).

Logo, parece-me subsistir uma premissa fática equivocada na r. sentença – a suposta inércia da autora – por desconsiderar a documentação efetivamente juntada em sede de emenda, apta à correção do vício anteriormente apontado.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reformar a respeitável sentença e, deste modo, reconheço a regularidade da emenda da petição inicial e assim determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.